Tribunal: TJMT
Processo: 1027114-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027114-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), J. L. F. A. - CPF: 105.717.821-75 (AGRAVADO), REGIANE SANTOS GONCALVES DA SILVA - CPF: 018.419.561-63 (ADVOGADO), SIMONE RODRIGUES FERREIRA - CPF: 029.984.311-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento.
Direito à
saúde. Internação domiciliar. Home
care
para paciente pediátrico com sequelas neurológicas graves. Urgência relativa e continuada. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de internação domiciliar (Home
Care
) integral (24 horas) ao menor João Lucas Ferreira Alves, de nove anos, portador de neoplasia benigna do encéfalo,
mioclonia
e sequelas neurológicas graves, totalmente dependente para alimentação, higiene e mobilidade. A decisão agravada determinou a prestação do serviço por tempo indeterminado, no prazo de 15 dias, com apresentação de três orçamentos, caso a contratação ocorra na rede privada.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o serviço de Home
Care
prescrito ao menor pode ser classificado como eletivo, nos termos do parecer do NAT-JUS, afastando a
urgência necessária à tutela de urgência; e (
ii
) estabelecer se é legítima a intervenção judicial para assegurar tratamento domiciliar especializado diante de parecer técnico contrário e da invocação do Enunciado no 93 do CNJ.

III.
Razões de decidir

3. O parecer técnico do NAT-JUS, ainda que relevante, não vincula o magistrado, que pode fundamentar sua decisão com base nos elementos clínicos individualizados constantes dos relatórios médicos acostados aos autos.

4. A classificação do atendimento como "eletivo" com base na pontuação do protocolo ABEMID não afasta a constatação de urgência material, verificada nos relatórios médicos que descrevem estado clínico grave, risco vital contínuo e necessidade de cuidados especializados ininterruptos.

5. A internação domiciliar requerida não se confunde com preferência familiar ou conforto, sendo extensão necessária do tratamento hospitalar para preservação da vida, considerando a transição do paciente do ambiente hospitalar para o domicílio.

6. O Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ aplica-se a procedimentos eletivos padronizados previstos nas políticas públicas, com prazo de espera definido, e não a casos excepcionais e graves como o dos autos.

7. A invocação do Enunciado no 93 não impede a concessão judicial imediata do tratamento quando demonstrada
urgência clínica, especialmente em caso envolvendo menor em situação de vulnerabilidade.

8. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente impõem ao Estado o dever de assegurar com prioridade absoluta o direito à vida e à saúde da criança, vedando a aplicação automática de critérios administrativos em detrimento da proteção efetiva desses direitos.

9. A decisão agravada já contempla exigência de controle e prestação de contas em caso de atendimento pela rede privada, conforme o Enunciado no 56 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, o que afasta risco de prejuízo ao erário.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6o, 196 e 227; ECA,
arts
. 4o, 11, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006902-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado e ao Município o fornecimento de tratamento domiciliar (Home
Care
24h), com
equipe multiprofissional e acompanhamento médico, conforme prescrição, em favor do
autor,
menor, portador de neoplasia benigna do encéfalo e
mioclonia
, submetido a diversas neurocirurgias e com sequelas neurológicas graves
.

O Estado, em suas razões,
sustenta, em síntese
, que o
Home
Care
seria serviço de caráter absolutamente eletivo e nunca urgente, conforme parecer técnico do NAT-JUS no 3783/25, devendo respeitar o prazo razoável previsto no Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do CNJ (100 dias para consultas e 18
0 para cirurgias e tratamentos), além de v
iolação aos princípios da isonomia e eficiência, ao permitir que um paciente “fure
a fila” sem urgência comprovada.

Aponta a a
usência de urgência ou risco de dano irreparável, já que o quadro clínico permitiria tratamento hospitalar até a i
nstalação do serviço domiciliar, enfatizando que a i
ntervenção judicial
seria
indevida
e
substituiria critérios técnicos e orçamen
tários da administração pública. Aponta r
isco de
dano
ao erário, diante de possíveis bloqueio
s judiciais e execução indevida.

Requereu a s
uspensão da decisão agravada at
é o julgamento final do recurso; o r
econhecimento da natureza eletiva do tratamento;
a f
ixação de prazos razoáveis administrativos (18
0 dias);
a p
roibição de bloqueio judicial por período superior a 3 meses;
e e
xigência de prestação de contas periódica, caso haja bloqueios.

A tutela recursal foi deferida (Id. 306828863).

Em contrarrazões, a parte autora pede a manutenção da decisão agravada, fundamentada no d
ireito fundamental à saúde e à vida (art. 196, CF) – dever inescusável do Estado, não sujeito a discricionariedade ou a limitaçõe
s orçamentárias, na n
atureza essencial do Home
Care
, pois
o serviço é extensão do tratamento hospitalar, reduz custos públicos, evita infecções e me
lhora o prognóstico do paciente.

Alega que a u
rgência
foi devidamente
comprovada
, pois se trata de menor
, de 10 anos, submetido a várias neurocirurgias (remoção de tumor, drenagens, implante de DVP),
que
exige cuidados contínuos com equipe multiprofissional (enfermeiro 24h, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo,
nutricionista, psicólogo etc.). Aponta e
quívoco fático da peça recursal
, pois
o Estado baseou sua defesa em caso de idoso, o que não corresponde à realidade; o agravado é uma crianç
a em condição neurológica grave.

Diz que o
parecer NAT-JUS
não pode vincular a decisão
, pois o médico assistente e o parecer
no local
(Dr. Alberto B. Schneider – CRM/MT 10501) confirmam a necessidade de Hom
e
Care
de alta complexidade 24h e cita jurisprudência favorável.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se observa dos autos, o recurso objetiva desconstitui
r
decisão que concedeu a tutela de urgência para conce
ssão de internação domiciliar (Home
C
are
) ao agravado,
portador de neoplasia benigna do encéfalo e
mioclonia
, submetido a diversas neurocirurgias e com sequelas neurológicas graves
, totalmente dependente de terceiros para alimentação, higiene e mobilidade
.

A medida concedida determinou o fornecimento de internação domiciliar
em período integral (
24 horas
)
,
com acompanhamento por equipe multiprofissional, por tempo indeterminado, a ser cumprido no prazo de 15 dias
. A decisão fixou, ainda,
a apresentação de 3 orçamentos para o caso de atendimento em rede privada.

O Estado
agravante sustenta, em síntese, a natureza eletiva do tratamento, a ausência de urgência no atendimento, o que teria ensejado intervenção judicial indevida na fila de espera, causando risco de prejuízo ao erário.

A insurgência recursal não merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de tratamento domiciliar tipo Home
Care
em período integral (24 horas) para o menor João Lucas Ferreira Alves merece reforma, diante da alegada ausência de urgência ou
emergência médica, conforme parecer técnico do NAT-JUS, e da natureza supostamente eletiva do tratamento pleiteado.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o serviço de Home
Care
possui caráter absolutamente eletivo, conforme classificação do Parecer Técnico no 3783/25 do NAT-JUS, não se enquadrando nos conceitos de urgência ou emergência estabelecidos pela Resolução CFM no 1451/1995 do Conselho Federal de Medicina.

De fato, a Resolução CFM no 1451/1995 estabelece definições técnicas importantes para a atuação médica. Define-se como urgente o agravo à saúde que enseja assistência médica imediata, com ou sem risco potencial à vida. Como emergente, o agravo à saúde que implica risco iminente de morte ou sofrimento intenso, exigindo assistência imediata. E como eletivo, o agravo à saúde que não se enquadra nas definições anteriores, podendo ser tratado de forma programada.

O NAT-JUS
(Id 202817173)
, em seu parecer técnico, aplicou a escala de elegibilidade ABEMID ao caso concreto, atribuindo 12 pontos ao paciente, pontuação inferior ao mínimo de 20 a 35 pontos estabelecido como critério técnico para indicação formal de internação domiciliar. Com base nessa avaliação, concluiu pela ausência de urgência ou emergência no caso, classificando o atendimento como eletivo e recomendando que seja prestado "
com brevidade, mas sem urgência
".

Contudo, embora o parecer técnico do NAT-JUS constitua elemento importante para subsidiar a decisão judicial, não possui caráter vinculante, não podendo se sobrepor à avaliação médica individualizada
realizada pelos profissionais assistentes que acompanham diretamente o paciente. O magistrado não está
adstrito
ao parecer técnico administrativo, devendo analisar o conjunto probatório dos autos de forma livre e fundamentada.

No caso concreto, os relatórios médicos elaborados pelos profissionais que assistem diretamente o menor João Lucas Ferreira Alves apresentam quadro clínico de extrema gravidade e fragilidade. O paciente, com apenas nove anos de idade, encontra-se em estado de total dependência funcional,
traqueostomizado
, com
gastrostomia
, acamado, não verbal, fazendo uso contínuo de múltiplos anticonvulsivantes para controle de crises epilépticas refratárias. Necessita de vigilância respiratória permanente para aspiração de vias aéreas, controle rigoroso de administração de medicamentos anticonvulsivantes, dieta enteral fracionada a cada três horas e cuidados multidisciplinares contínuos
, como se confere dos relatórios Ids 201027428 e 201027431
.

Os relatórios médicos atestam que o paciente apresenta risco constante de
broncoaspiração
, que pode levar a pneumonia aspirativa e insuficiência respiratória aguda. As crises epilépticas, mesmo sob uso de múltiplos anticonvulsivantes, representam risco de status
epilepticus
, condição potencialmente fatal. A traqueostomia requer aspiração frequente de secreções, sob pena de obstrução das vias aéreas e parada cardiorrespiratória. A
gastrostomia
exige cuidados técnicos especializados para evitar complicações infecciosas e nutricionais.

Verifica-se, portanto, que embora o NAT-JUS tenha classificado o caso como eletivo do ponto de vista da elegibilidade formal
para programas de Home
Care
estruturados, os
relatos
médicos evidenciam situação de fragilidade clínica significativa, com dependência vital de suporte contínuo e risco elevado de complicações graves que podem ocorrer a qualquer momento no domicílio, configurando o que se pode denominar de urgência relativa ou continuada.

Não se trata aqui de mero conforto domiciliar ou de preferência familiar por atendimento residencial. Trata-se de situação clínica complexa em que a continuidade dos cuidados especializados no ambiente domiciliar constitui extensão necessária do tratamento hospitalar, destinada a preservar a vida e a integridade física do menor, evitando agravamento de seu quadro neurológico e complicações evitáveis.

A distinção entre urgência formal (segundo critérios administrativos de pontuação) e urgência material (segundo a realidade clínica do paciente) é fundamental. O direito à saúde não pode ser reduzido a escalas
pontuacionais
quando a situação concreta evidencia necessidade imediata e contínua de cuidados especializados para preservação da vida.

Nesse sentido, é importante destacar que se trata de paciente pediátrico com sequelas neurológicas graves decorrentes de tumor cerebral, em fase de transição do ambiente hospitalar para o domicílio, situação em que a descontinuidade dos cuidados representa risco concreto e atual de deterioração do quadro clínico.

Este Tribunal de Justiça já decidiu favoravelmente em caso semelhante:

“
3
. O direito à saúde, previsto nos
arts
. 6o e 196 da CF/1988, é assegurado independentemente da previsão orçamentária e da natureza administrativa do procedimento, especialmente diante da comprovação da gravidade clínica da paciente e da recomendação médica favorável à internação domiciliar, que visa evitar agravamentos decorrentes de hospitalização
prolongada.
”

(N.U 1006902-95.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas C
íveis de
Direito Público, Marcio V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 16
.
6
.
2025)

Portanto, embora o parecer do NAT-JUS classifique o caso
como
eletivo segundo critérios administrativos, os elementos dos autos demonstram situação de urgência relativa e necessidade contínua de cuidados especializados, justificando a intervenção judicial para garantia do direito fundamental à saúde do menor.

O Estado de Mato Grosso invoca o Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece:

"Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva
a
espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

Argumenta que, tratando-se de procedimento eletivo, não se admite intervenção judicial antes do decurso desses prazos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da eficiência na gestão do sistema público de saúde.

Contudo, o Enunciado no 93 do CNJ aplica-se a "
ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas
", ou seja, procedimentos que, embora necessários, não apresentam urgência e estão regularmente disponibilizados no âmbito do SUS, mas com prazo de espera prolongado.

No caso concreto, não se trata propriamente de serviço de saúde eletivo padronizado e regularmente disponibilizado pelo SUS com prazo de espera definido. Trata-se de situação clínica complexa e excepcional, envolvendo menor com sequelas neurológicas graves,
traqueostomizado
,
gastrostomizado
, com crises epilépticas refratárias, em situação de dependência vital de cuidados contínuos especializados.

Os relatórios médicos não indicam que o paciente deva aguardar 180 dias para início do tratamento domiciliar. Ao contrário, atestam necessidade imediata e contínua de vigilância e cuidados especializados, sob pena de agravamento do quadro e risco de complicações graves.

Ademais, é importante destacar que o Enunciado no 93 do CNJ não estabelece um prazo mínimo de espera obrigatório antes da intervenção judicial. Estabelece, sim, o prazo máximo que se considera razoável para aguardo pelo paciente. Ou seja, caso o paciente aguarde mais de 180 dias por cirurgia ou tratamento eletivo, presume-se a demora excessiva e legitima-se
a intervenção judicial. Isso não significa, porém, que antes desse prazo não possa haver situações de urgência que justifiquem a atuação do Judiciário.

No caso em análise, não há que se falar em aguardo de 180 dias quando os relatórios médicos atestam que o menor necessita de cuidados contínuos e vigilância permanente desde já, sob pena de risco à vida e à integridade física. A aplicação automática e rígida do Enunciado no 93 do CNJ, sem consideração às particularidades do caso concreto, conduziria a resultado incompatível com os princípios constitucionais de proteção à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Portanto, no caso concreto, não se aplica o Enunciado no 93 do CNJ, uma vez que não se trata de procedimento eletivo padronizado com prazo de espera definido, mas sim de situação clínica grave e excepcional que demanda cuidados imediatos e contínuos.

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 227 que "
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
."

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4o, dispõe que

"é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária."

O parágrafo único do mesmo artigo esclarece que a garantia de prioridade compreende "
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias
" e "
precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública
".

O artigo 11, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que "
incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação
".

Verifica-se, portanto, que o ordenamento jurídico brasileiro confere proteção especial e prioritária aos direitos da criança e do adolescente, especialmente no que se refere ao direito à vida e à saúde. Não se trata de mera norma programática, mas sim de comando constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

No caso concreto, o paciente é menor de idade, com apenas nove anos, portador de sequelas neurológicas graves decorrentes de tumor cerebral, em situação de extrema vulnerabilidade e dependência. A ele se aplica, com ainda maior vigor, o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta estabelecidos constitucionalmente.

A invocação de critérios meramente formais ou administrativos, ou prazos padronizados de espera, não pode prevalecer sobre a proteção
concreta e efetiva do direito fundamental à vida e à saúde de criança em situação de especial vulnerabilidade.

Em
se tratando de criança em desenvolvimento, incide o princípio da prioridade absoluta, devendo prevalecer a efetivação imediata do direito à saúde, especialmente quando comprovada a necessidade de tratamento especializado e contínuo para preservação da vida e prevenção de agravamento do quadro clínico.

Ademais, é importante ressaltar que os precedentes invocados
no recurso
se
referem
a decisões monocráticas proferidas em sede de cognição sumária, as quais não vinculam o julgamento colegiado definitivo do recurso.

Nesse sentido
, verifica-se que a decisão recorrida
se
encontra
devidamente fundamentada e em consonância com os princípios constitucionais de proteção à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente no que se refere à criança e ao adolescente.

Portanto, merece ser mantida integralmente, não merecendo acolhimento as razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso.

O pedido de prestação de contas em caso de bloqueio e proibição de período superior a 3 meses já está atrelado à determinação contidas na decisão agravada de que:

“
Desde logo,
torno expresso
que o atendimento da pretensão na rede privada de saúde demandará o atendimento ao Enunciado n. 56 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, com a
apresentação de no mínimo 03 (três)
orçamentos.
”
Destaque no original

Ou seja, o juízo já deixou expressa a necessidade de comprovação da necessidade do bloqueio e da comprovação/prestação de conta do valor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025